Tribunal: TJSP
Processo: 1077522-53.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – transações na conta bancária do autor realizadas por terceiro estelionatário – postulante vítima de golpe pelo celular (SMS) - responsabilidade objetiva do banco réu - risco inerente à atividade bancária - fato de terceiro excludente que somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – transações na conta bancária do autor realizadas por terceiro estelionatário – postulante vítima de golpe pelo celular (SMS) - responsabilidade objetiva do banco réu - risco inerente à atividade bancária - fato de terceiro excludente que somente se justifica se decorrente de fato inevitável ou imprevisível, aqui não configurado - incúria do banco, inclusive na avaliação do perfil do autor e na sua negativação nos órgãos de proteção ao crédito – requerido sabia dos fatos e já havia estornado uma das recusadas operações bancárias – presença de danos morais indenizáveis - parcial procedência da demanda - jurisprudência do STJ e TJSP – sucumbência do réu - recurso provido em parte.*